Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007718-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON VIANA DE SOUZA - CPF: 062.940.071-78 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES - CPF: 003.694.561-73 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
–
PRISÃO PREVENTIVA –
ARTIGO 150, §1o, DO CP, ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, ARTIGO 147 E ARTIGO 148 §1o, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ANÁLISE PREJUDICADA – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ “A QUO” EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
WRIT
PREJUDICADO.

Encerrada a instrução processual, foi revogada a prisão preventiva do paciente em 01 de junho de 2022, e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
julgo prejudicado
o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de Alisson Viana de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Conforme relata o impetrante, a decisão que decretou sua prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea e que o Magistrado nem analisou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mesmo sendo suficientes no presente caso.

Argumenta que há desproporcionalidade entre a medida adotada, ainda que em caso de possível condenação, visto que o crime é de menor potencial ofensivo, no qual, caso seja condenado, sequer receberá como reprimenda a prisão.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva decretada, ainda que com aplicação de cautelares do artigo 319 do código de processo penal, confirmando, no julgamento do mérito, a liminar concedida. (ID 12511168).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 126129675). Informações juntadas (Id. 126617169/171).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus: Ameaça, contravenção penal de vias de fato, violação de domicílio qualificado e constrangimento ilegal, em contexto de violência doméstica e familiar – Busca-se a revogação da constrição preventiva imposta ao paciente, ainda que mediante a imposição das medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP) – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta, visto que o suplicante perpetrou vias de fato contra a vítima Valdirene, bem como ameaçou causarlhe mal injusto, sendo que, posteriormente, durante a noite, invadiu a residência de Valdirene e mediante violência e grave ameaça constrangeu o ofendido Djonata Alexandre Moraes, filho de Valdirene, pegando-o à força pelo pescoço levando-o até o banheiro, perguntando-lhe sobre sua genitora e irmã, aduzindo que mataria esta última, circunstâncias essas, que, somado ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente responde uma ação penal pelo crime de ameaça, tendo como vítima sua própria genitora (Autos n. 1000403- 10.2021.8.11.0009 – Colíder), além de já ter sido preso em flagrante, em janeiro de 2022, pelo delito de embriaguez ao volante (Autos n. 1000090- 15.2022.8.11.0009), evidenciam a propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - Assim, a restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o juízo singular para impedir que a integridade corporal e psicológica das vítimas sejam violadas por mais uma vez - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado, à periculosidade do suplicante e à sua contumácia delitiva, bem como não se mostram hábeis para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de presente
habeas corpus
impetrado em benefício de
Alisson Viana de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Em diligência ao Sistema de Gerenciamento de processos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observou-se que em audiência realizada em 01 de junho de 2022, foi encerrada a instrução e na oportunidade, revogada a prisão preventiva do paciente Alisson Vianna de Souza, conforme decisão que segue:

“DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha comum Aluizio Pereira Morais conforme requerimento formulado pelas partes. 2) Não havendo demais provas a serem produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) Considerando a apresentação de alegações finais orais pelas partes, RENOVE-SE a conclusão para sentença. 4) Verifico que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público comporta acolhimento. Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei 12.403/11, que entrou em vigência em 04/05/2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema “prisão cautelar”, com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, em estrita harmonia com os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade, além do que está em consonância com a realidade do sistema carcerário brasileiro. Oportuno consignar, que com o advento das medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser também subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. In casu, o quadro fático que anteriormente ensejou a decretação do cárcere efêmero em desfavor do enclausurado foi modificado, uma vez que se constatam nos autos circunstâncias novas capazes de alterar o posicionamento pretérito. Digo isso porque, embora a medida constritiva ter-se pautado na garantia da ordem pública, a um pela reiteração delitiva do flagranteado e a dois notadamente visando o resguardo da integridade física das vítimas, verificou-se das declarações apresentadas pelas vítimas a desnecessidade da manutenção da segregação cautelar ante a ausência de evidências acerca de eventual receio em relação ao acusado, de modo que se esvaiu, por ora, o risco à integridade física e psíquica das vítimas apto à manutenção de sua custódia cautelar. Nesse contexto, apresentando-se favoráveis a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das particularidades do caso concreto, mostra-se necessária, adequada e suficiente a imposição das medidas alternativas à segregação previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, em face do perecimento dos fundamentos ensejadores para a manutenção da custódia cautelar do implicado
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada em desfavor do réu ALISON VIANA DE SOUZA,
condicionada, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando eventual mudança; b) Não se envolver criminalmente em outro fato; c) Comparecer em todos os atos processuais. EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de ALISON VIANA DE SOUZA, devendo colocá-lo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, procedendo-se com as anotações necessárias no Sistema BNMP. INTIMEM-SE as vítimas VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES e DJONATA ALEXANDRE MORAES, nos moldes do art. 21 da Lei 11.340/06. Às providências. CUMPRA-SE." Nada mais havendo a consignar, por mim, Jaqueline Zanin Gossmann – Assessora de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado digitalmente pelo Juiz de Direito, sendo dispensada a aposição de assinatura dos demais presentes, nos termos do art. 26 do Provimento no 15/2020/PRES-CGJ-MT.”

Diante disso, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
julgo prejudicado
o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

Dê-se ciência a Excelsa Procuradoria Geral de Justiça e procedidas às demais comunicações, arquive-se com os registros necessários.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022